Tribunal: TJBA
Processo: 8002454-70.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8002454-70.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM, LOURENCO HIGO MARINHO FERREIRA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO E DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO EM FACE DO MUNICÍPIO. ENTE FEDERATIVO DIVERSO. ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL JUSTIÇA, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. RESP 1.108.013/RJ. NÃO CABIMENTO EM RELAÇÃO AO ESTADO. SÚMULA n.º 421 DO STJ. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8002454-70.2018.8.05.0032
, da Comarca de Brumado, em que é Apelante
Defensoria Pública do Estado da Bahia
e Apelados
Estado da Bahia e Município de Brumado.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria,
em dar parcial provimento ao recurso interposto
, pelas razões alinhadas no voto do relator.

Sala de Sessões, em de 2020.

PRESIDENTE

DES. ROBERTO MAYNARD FRANK

RELATOR